Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPEDIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, posição reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
V - A jurisprudência firmou entendimento de que ações penais em curso ou condenações por atos infracionais não podem, isoladamente, afastar a aplicação do privilégio. Entretanto, havendo outras circunstâncias documentadas nos autos, observada a gravidade dos fatos pretéritos e a proximidade dos atos infracionais com o crime em apuração, é possível reconhecer a dedicação à atividade criminosa.
VI - Recurso conhecido e desprovido.